Tribunal: TJES
Processo: 5000640-66.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000640-66.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON DOS SANTOS ROCHA PAES
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5000640-66.2024.8.08.0069

RECORRENTE:
JEFFERSON DOS SANTOS ROCHA PAES
.
RECORRIDO:

OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.
JUIZ SENTENCIANTE:

FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AUMENTO INDEVIDO EM FATURA. BLOQUEIO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
INDEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM PRIMEIRO GRAU.

TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação de
obrigação de inexistência de débito c/c indenizatória
ajuizada por
JEFFERSON DOS SANTOS ROCHA PAES
em face de
OI MOVEL S.A.

Em síntese, a parte autora alega que

é cliente da requerida que fornece os serviços de TV por assinatura, ocorre que, o autor foi surpreendido pela ré com um aumento na sua fatura sem razões aparente, também foi surpreendido com o corte indevido aos serviços ofertados pela ré, mesmo estando comprovadamente em dia com seus deveres com a ré.

Afirma ter contatado a empresa ré por diversas vezes, e apresenta os seguintes protocolos
9202440513985, 9202440514011, 9202440550236 e 9202440512206, na tentativa em vão de ter a solução do problema.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, na forma do art. 487, I, do CPC, ACOLHO EM PARTE o pedido autoral para CONDENAR a Requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 76,97, em dobro, a título de danos materiais, com correção monetária que deve ser contada da data do pagamento efetuado até a citação com aplicação do IPCA na forma do artigo 389, parágrafo único do CC e juros de mora que deverá ser considerado da citação em diante, empregando-se a SELIC, índice que já contempla a correção monetária.

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação do art. 55, da LJE.

Irresignado com a sentença proferida, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que deveria ser indenizado em danos morais nos moldes da teoria do desvio do tempo produtivo.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Inicialmente, destaco que toda a situação deve ser analisada a luz do microssistema do Código de Defesa do Consumidor, conforme muito bem apontado pelo juízo de primeiro grau, eis que presente os requisitos do art. 2 e 3º do CDC.

Pois bem, entendo que a sentença objurgada merece parcial modificação, dado que entendo que os danos morais restaram configurados em virtude da falha na prestação de serviço da
recorrida ao realizar cobranças indevidas e bloquear o acesso do recorrente ao serviço de TV por assinatura, mesmo com os pagamentos em dia, além de não solucionar o problema após reiteradas tentativas administrativas.

Tal conduta fez com que o recorrente despendesse do seu tempo para conseguir a resolução na esfera administrativa, o qual destaco os protocolos
9202440513985, 9202440514011, 9202440550236 e 9202440512206,
e posteriormente judicial, devendo ser aplicado ao caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, que para Marcos Dessaune, principal propulsor da teoria no Brasil conclui que desvio produtivo "é um evento danoso induzido pelos fornecedores que, de modo abusivo, se eximem das suas responsabilidades pelos problemas de consumo que criam no mercado, e seus atos geram responsabilidades, já que deve resolver situações desfavoráveis criadas por infortúnios, tendo o dever de sanar o problema, evitando gastos ao consumidor, principalmente ao tempo irrecuperável que foi perdido" (DESSAUNE, 2017, p. 399) (g.n).

Destaca-se ainda o posicionamento da jurisprudência deste tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO ANULATÓRIA CONTRATO DE TELEFONIA CELEBRADO COM MENOR INCAPAZ FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR PERDA DO TEMPO ÚTIL - CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O caso em foco trata da responsabilidade objetiva por falha do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual todos que se dispõem a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes, independentemente de culpa. 2 . Aplica-se à hipótese dos autos o Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe em seu artigo 14 que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos. 3. A ré deixou de observar o dever de cuidado, uma vez que o contrato de prestação de serviço de telefonia celebrado com a autora foi por ela firmado quando ainda incapaz para os atos da vida civil, aos 15 anos. Tem-se, assim, por nulo aquele negócio jurídico, ante o claro vício na formação do contrato, como foi corretamente decidido pelo magistrado . 4. A cobrança de valores indevidos, por si, não gera dano moral, sendo, em regra, tão somente causadora de aborrecimento. Contudo, no caso em tela, a autora, à época apenas uma adolescente, se viu assustada e com a rotina modificada por uma cobrança agressiva, diante do risco de ver seu nome ser lançado em cadastros negativos em tão tenra idade. 5 . A hipótese dos autos atrai a aplicação da teoria do Desvio Produtivo do Consumidor , segundo a qual todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano de ordem moral indenizável. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00184384320148080048, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 09/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2021)

Assim, com o desperdício desse bem passível de proteção jurídica, surge a viabilidade de reparação pelo dano material e moral sofrido pelo consumidor, todavia, para arbitrar o valor da reparação deve ser levado em conta a conduta da prestadora de serviço para solucionar o imbróglio por ela causado, e nos presentes autos, nota-se que a recorrida
não solucionou a situação, tendo o recorrente que buscar amparo junto ao poder judiciário para solucionar a questão razão pela qual fixo os danos morais no importe de R$2.000,00.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença a fim de CONDENAR o recorrido
(OI MOVEL S.A.)
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, com juros de mora e correção monetária desde o arbitramento. Sem condenação do recorrido em custas e honorários, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

Remeta-se o voto ao juiz relator para fins do art. 40 da lei 9.099/95.

É como voto.

LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)